Tribunal: TJSP
Processo: 1010507-75.2024.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária – Mandado de Segurança – Tributário.

ITCMD. Base de Cálculo. Pretensão da parte impetrante de ver reconhecido o direito da incidência do ITCMD sobre o valor venal do imóvel (base de IPTU). Ordem concedida em primeiro grau. Decisório que merece subsistir. Artigo 16, parágrafo único, do Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária – Mandado de Segurança – Tributário.

ITCMD. Base de Cálculo. Pretensão da parte impetrante de ver reconhecido o direito da incidência do ITCMD sobre o valor venal do imóvel (base de IPTU). Ordem concedida em primeiro grau. Decisório que merece subsistir. Artigo 16, parágrafo único, do Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009. Norma que, ao adotar o valor venal de referência do ITBI (no caso de imóvel urbano) para fins de cálculo do ITCMD, provocou aumento do imposto estadual. Majoração indireta de tributo que reclama a edição de lei específica. Possibilidade, entretanto, de instauração de procedimento administrativo voltado ao arbitramento da base de cálculo do imposto estadual. Interpretação que se extrai dos comandos insertos nos artigos 148 do CTN e 11 da Lei Estadual no 10.705/2000. Precedentes desta E. Corte Bandeirante. Sentença mantida.

Nega-se provimento aos recursos oficial e voluntário.